Tribunal: TJDFT
Processo: 0708978-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708978-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIERSON HENRIQUE MAIA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por HELIERSON HENRIQUE MAIA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de repactuação de dívida por superendividamento movida contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO INTER S/A, CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, pela qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado pelo recorrente, que pretende obter a suspensão integral de todos os descontos de prestações de empréstimos bancários efetivadas em contracheque e em conta corrente, até a audiência de conciliação para tentativa de repactuação das obrigações, ou, alternativamente, a limitação dos descontos à 30% de seus rendimentos brutos. Alega o agravante, em síntese, que as prestações dos empréstimos consignados e dos débitos em conta corrente que possui perante as instituições financeiras agravadas estão consumindo a totalidade de seus rendimentos, em razão da concessão indiscriminada de crédito. Afirma que: “os bancos sequer fizeram análise responsável das condições financeiras da consumidora, o que facilmente constataria a impossibilidade absoluta da adimplência do contrato por parte do Agravante, que hoje tem grande parte da sua renda comprometida, situação que o impede até mesmo a aquisição dos itens mais básicos para sua sobrevivência e de sua família.” Defende que apesar de ser servidor público federal, teve o poder de compra esvaziado em razão da inflação dos últimos anos, somada à fata de reajuste salarial, a ponto de não conseguir honrar com todos os compromissos financeiros. Assevera que foi vítima de oferta agressiva de crédito pelas instituições agravadas, e que os descontos atualmente efetuados em sua conta corrente violam o direito ao mínimo existencial, afrontando sua dignidade, de modo vedado pelo art. 1o, III, CF, e art. 6o XI e XII, do CDC. Argui a inconstitucionalidade frente à da interpretação dada à definição de valor suficiente para manter o mínimo existencial, prevista no Decreto no. 11.150, de 27 de julho de 2022, por afronta aos arts. 5o, XXXII, 7o, IV, 84, IV, da CF, além de ilegalidade frente ao contido no art. 4o da Lei 14.181/2021, defendendo que seve ser interpretado como simples referência, sem que inviabilize a livre apreciação das circunstâncias do caso concreto posto à análise do Poder Judiciário. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de tutela de urgência, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “a urgência se manifesta tendo em vistas que, uma vez que até que seja elaborado o plano de pagamento das dívidas, que poderá demorar meses ou até anos, o Agravante não terá meios de sustentar financeiramente sua família”, além de destacar que “esperar o julgamento meritório deste agravo privará a parte recorrente do acesso aos bens e serviços que compõem o seu mínimo existencial.” Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, a ser confirmada na análise de mérito, de acordo com as seguintes especificações: “b) Suspender a exigibilidade de todos os descontos que foram relacionados no ID 192809360 dos autos de origem, para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento do Agravante, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; c) Em caso de não acolhimento do pedido anterior, determinar à parte requerida que se limite a descontar apenas o valor equivalente à 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos (abatidos descontos compulsórios), seja em conta corrente, seja em folha de pagamento, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento;” Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 203113948 do processo de origem). É o relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que está dispensado de preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida ao recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. A tutela antecipada indeferida pela decisão agravada visava a suspensão ou a limitação de todos os descontos e cobranças efetuadas pelas instituições financeiras agravadas em face do agravante, sob o argumento de não tem condições de manter o pagamento das dívidas, sem prejuízo da sua subsistência e da sua dignidade, por consumirem a integralidade de seus rendimentos. Cumpre consignar que existem limites objetivos para o pagamento de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor, e não há vedação legal para a consignação de valores em valor inferior à 30% (trinta por cento) da renda do mutuário, ou mesmo de outros percentuais autorizados por normas especificas. No caso dos autos deve ser observada a limitação dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento disciplinada para os servidores públicos federais, de acordo com o regramento da Lei no 14.131/ 2021, que prevê o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do mutuário, abatidos os descontos compulsórios. Cumpre consignar, ademais, que quanto às despesas pessoais e aos descontos mensais autorizados em conta corrente, não há diploma legal que mitigue a livre disposição do saldo salarial do devedor que já tem retida em sua folha de pagamento toda a margem consignável. Contudo, a liberdade do consumidor de dispor de seu salário e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta salário não são direitos absolutos. De fato, a livre disposição salarial deve ser interpretada de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo individuo o direito de viver com dignidade. Prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso, ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro. E, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana e o próprio adimplemento da obrigação. Assim, mesmo sendo condenável que consumidores se submetam a endividamento desmesurado, isso não autoriza aos credores a apropriação da totalidade do saldo da conta corrente onde os mutuários recebem seu salário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça chegou a firmar na já revogada Súmula 603 o entendimento de ser vedado qualquer desconto de débito relacionado a contrato bancário sobre o salário depositado na conta corrente do devedor. A revogação do referido verbete sumular revela a prevalência do entendimento de que a verba salarial não é absolutamente intangível, pois a proteção da dignidade do devedor não pode servir de escudo para se furtar ao adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Nessa perspectiva, o entendimento adotado por esta 6a Turma Cível é pela possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, quando comprometida substancialmente a renda do consumidor e se verificada probabilidade de incidência da Lei no 14.181/2021, que trata sobre consumidores em situação de superendividamento, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. LIMITE. DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a concessão de tutela provisória de urgência para se limitar descontos relativos a operações de crédito efetuados por instituição financeira na conta corrente do agravante. 2. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Abatidos os descontos compulsórios de seguridade social e imposto de renda, dos empréstimos consignados, e dos demais descontos em contracheque, o agravante aufere líquidos R$ 8.891,37, ou seja, cerca de seis salários mínimos. 4. Dos extratos bancários acostados, constata-se que, imediatamente após o crédito do salário, o banco retém parcelas que deixam o agravante com aproximadamente R$300,00 (trezentos reais), privando-o do mínimo existencial, o que indica excesso na conduta da instituição financeira. 5. O exercício da liberdade contratual não pode anular os efeitos do princípio da dignidade da pessoa humana e permitir cenários em que o consumidor fique desprovido de meios de subsistência, devendo-se, na colisão entre direitos fundamentais, buscar sua convivência, em razão do princípio da concordância prática ou harmonização. 6. Afigura-se razoável limitar os descontos procedidos pela instituição financeira a 65% do salário líquido depositado na conta corrente do agravante, margem que, a um só tempo, permite o adimplemento considerável das dívidas contraídas, mesmo que em lapso de tempo superior, e garante o mínimo existencial do recorrente e sua família, ensejando a adequada convivência dos direitos em conflito. 7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1967284, 0738835-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITE LEGAL. INAPLICABILIDADE. TEMA N. 1.085/STJ. LEI 14.181/21. SUPERENDIVIDAMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir julgamento do REsp 1.683.973/SP – Tema 1.085, fixou a seguinte tese: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 2. Além disso, o artigo 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, estabelece o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor. 3. O limite legal incide somente em relação aos contratos de empréstimos consignados, não se aplicando aos demais empréstimos, com descontos em conta corrente, porquanto contratados de forma livre, em observância à autonomia da vontade e aos demais princípios gerais do contrato. Outrossim, em caso de superendividamento, pode o consumidor se valer da ação de repactuação de dívidas prevista na Lei n. 14.181/21, com a finalidade de renegociar os seus débitos junto aos credores e elaborar um plano de pagamento que lhe possibilite quitar suas dívidas e preservar o seu mínimo existencial. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1906790, 0716831-76.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) No hipótese dos autos, contudo, se não se verifica a probabilidade do direito à suspensão ou à redução liminar das prestações devidas pelo agravante, ainda que se considere o entendimento adotado por esta Sexta Turma Cível quanto à possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, pois está sendo observado o limite da margem consignável e não restou suficientemente demonstrado o comprometimento de renda passível de afetar o direito ao mínimo existencial pelo recorrente. Apura-se que o agravante é integrante da Força Aérea Brasileira, sendo que pelos últimos contracheques juntados aos autos, possui renda bruta superior a R$ 15.000, (quinze mil reais), e líquida próxima a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de empréstimos e de outros compromissos assumidos na folha de pagamento (ID 192809369). As prestações consignadas em sua folha de pagamento respeitam os limites da margem consignável, e apesar de os extratos bancários de ID 68283199 revelarem a existência de outros descontos em conta corrente, constata-se que os débitos mais relevantes derivam de fatura de cartão de crédito e de débitos em conta corrente, passíveis de demonstrar condições elevadas de consumo (ID 192811561 e 192809368). As informações constantes dos extratos bancários e da fatura de cartão de crédito não se coadunam com a alegação de o agravante que vive sem o mínimo existencial, passível de “até mesmo a aquisição dos itens mais básicos para sua sobrevivência e de sua família”, pois demonstra gastos reiterados com restaurantes, alguns de padrão elevado, assinatura de TV a cabo, serviços de streaming e compras pela internet, em circunstâncias passíveis de demonstrar a capacidade de reorganização financeira pelo próprio agravante, mediante racionalização da destinação de sua renda. Some-se a isso que os documentos comprobatórios de renda e de despesas acostados aos autos não são recentes, pois se referem ao início do ano de 2024, e que não há óbice que o próprio agravante obtenha a suspensão de débitos compulsórios em sua conta corrente, até que advenha possível repactuação de dívidas. Trata-se de providência que independe de intervenção do Poder Judiciário, bastando que revogue a autorização concedida à instituição financeira, nos moldes do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema de Recursos Repetitivos no 1.085, segundo o qual “...são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.” Assim, o que se apura da instrução processual, ao menos nessa análise prefacial, é que apesar dos empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente evidenciarem situação de superendividamento passível de justificar o pedido de repactuação deduzido nos autos de origem, não revelam risco à subsistência, notadamente considerando a relevante remuneração líquida auferida pelo agravante e a constatação de padrão de consumo inconsistente com a alegação de violação ao mínimo existencial. Coadunando com esses argumentos, confira-se exemplificativo precedente desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RITO DO SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTRACHEQUE. OBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. 2. A limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados dos servidores do Distrito Federal deve incidir sobre 35% da remuneração bruta do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios. No caso, não há ilegalidade nas consignações efetuadas no contracheque da autora, porque estão de acordo com os limites previstos em lei. 4. O Superior Tribunal de Justiça-STJ, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 5. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). 6. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 8. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, o banco que continua a conceder novos empréstimos ao consumidor que, claramente, perdeu o controle financeiro age em desacordo com a boa-fé objetiva e cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. 9. Na hipótese, embora a autora tenha demonstrado certo grau de endividamento, não ficou demonstrado que os descontos efetuados em sua conta corrente ensejam a privação do mínimo existencial. O acervo probatório indica que, apesar dos empréstimos contraídos, a autora consegue manter um bom padrão de vida: seus três filhos estão matriculados em escola particular e as mensalidades estão em dia, as parcelas referentes ao financiamento imobiliário do apartamento no qual reside também estão em dia. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1928283, 0719508-79.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) Dessa forma, no caso concreto, não verifico a probabilidade do direito de o agravante obter a suspensão ou a redução dos descontos das parcelas de amortização assumidas perante os bancos agravados, considerando os elementos de prova apurados nesse exame perfunctório. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator